Tribunal: TJSP
Processo: 1006116-60.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028848
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006116-60.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ZILAH AMANCIA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LEVCRED CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-60.2018.8.26.0297 -Voto no 36.372
2
APELAÇÃO No 1006116-60.2018
APELANTE: Zilah Amância
APELADO: Levcred Consultoria e Participações EIRELI
COMARCA: Jales 2a Vara
Dano moral. Contratação de seguro não demonstrada. Lançamento
indevido na conta corrente da Autora. Dano moral de pequena
monta. Indenização mantida. Sentença que determina a incidência
de juros de mora desde a data do evento danoso. Ausência de
interesse recursal sobre a matéria. Recurso conhecido em parte e
desprovido na parte conhecida.
VOTO n° 36.372
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. O
magistrado, Doutor Alexandre Yuri Kiataqui, reconheceu a
inexistência de relação jurídica entre as partes, anotando que a
assinatura aposta no contrato não foi lançada pela Autora, nos
termos do laudo pericial, daí a inexigibilidade do débito.
Determinou a repetição do indébito na forma simples. Condenou a
Ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$
3.000,00, atualizados desde a data da sentença e acrescidos de juros
contados do evento danoso, no caso a data da cobrança indevida.
Repartiu as verbas de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-60.2018.8.26.0297 -Voto no 36.372
3
Apela
a
Autora
pleiteando
a
majoração da indenização por dano moral. Alega que os juros
devem incidir desde a data do evento danoso.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Zilah Amância ajuizou ação contra
Levcred Consultoria e Participações EIRELI alegando o débito
indevido de R$ 36,00 em sua conta bancária, relacionado a seguro
supostamente contratado com a Ré. Pretende a suspensão dos
débitos, a repetição do indébito e a condenação da requerida ao
pagamento de indenização por dano moral.
Não
há
dúvida
sobre
a
inexigibilidade do débito, nem sobre a obrigação de reparar o dano
moral, restringindo-se a discussão ao valor da indenização e ao
termo inicial dos juros de mora.

O desconto na conta bancária da
Autora, no importe de R$ 36,00, embora indevido, não sugere a
desestabilização financeira, anotando-se que a sentença determinou
a restituição dos valores, conforme requerido.
Com efeito, o valor da indenização
por dano moral não pode se tornar fonte de enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-60.2018.8.26.0297 -Voto no 36.372
4
extraordinário, de modo que o dano se mostre ao final vantajoso,
antes deve corresponder ao suficiente para aplacar a ofensa e o
sentimento de injustiça dela decorrente. Anotados estes parâmetros
e a extensão dos danos e desassossego impostos à Autora, a fixação
de R$ 3.000,00 é o bastante para atender a sua finalidade.
Quanto aos juros de mora, sequer há
interesse recursal, pois o magistrado determinou a incidência do
encargo desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54
do STJ, como pleiteou o Apelante. Por isto, o recurso sequer será
conhecido nesta parte.
Ante o exposto, o recurso deve ser
conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.
Pedro Baccarat
Relator